Tribunal: STF
Processo: ARE 1463917
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ATO JURISDICIONAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE TIPICIDADE DE CONDUTA. INOCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU ABUSO DE PODER. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS E HONORÁRIOS A SEREM ARCADOS PELO DEMANDANTE. RECURSO DE APELAÇÃO DO PARTICULAR DESPROVIDO.DECISÃO UNÂNIME.



    1. O cerne da demanda está em estabelecer se é devida a indenização por danos morais decorrente do indiciamento e da prisão preventiva do autor com a posterior absolvição por atipicidade da conduta.



    2. A segregação preventiva do autor foi decretada obedecendo aos pressupostos legais, uma vez que haviam indícios suficientes da autoria delitiva e provas da materialidade do crime. Assim, o juiz decretou a prisão preventiva solicitada pelo Ministério Público para a garantia da ordem e para a aplicação da lei penal, conforme decreto expedido em 13 de junho de 2013 (Id 18094819).



    3. Na cópia da sentença proferida nos autos do processo crime nº 0000439- 0.2013.8.17.0770, depreende-se que o autor foi preso em 13 de junho de 2013 e que foi solto na audiência, tão logo o Juiz de primeiro grau e o Ministério Público tomarem ciência de que não houve conjunção carnal entre o acusado e a suposta vítima.



    4. A notitia criminis era grave e exigia regular apuração, tendo havido ampla defesa e o devido processo legal, tanto que o acusado obteve a absolvição após a instrução processual, situação esta que evidencia a devida apurar dos fatos e a regularidade dos atos administrativos realizados pelo Judiciário.



    5. Observe-se que não houve excesso de prazo, pois tão logo averiguado que a menor havia modificado a verdade dos fatos, em razão de ter sido agredida pelo acusado, o douto magistrado de primeiro grau, procedeu com a soltura do preso, sobrevindo, em seguida, a sentença absolutória.



    6. Ademais, como bem ressaltado pelo Estado de Pernambuco, inexiste nos autos prova do “erro da escrivaninha do judiciário” com relação à suposta prisão posterior do acusado por falta de baixa do mandado.



    7. É notório o prejuízo enfrentado por aquele que é preso preventivamente, no entanto, não pode o Estado ficar paralisado diante da gravidade de um crime sem exercer seu poder/dever de investigar e punir aqueles que quebram a ordem pública violando preceitos fundamentais.



    8. A única via de acesso à verdade é através da instrução processual e se no momento da prisão preventiva havia materialidade do crime (tanto que de fato existiu a investida do acusado) e indícios de autoria (relato da vítima e testemunha), não é razoável exigir que o réu permanecesse em liberdade até a completa instrução processual.



    9. Assim, a prisão preventiva ou a absolvição, por si só, não implica em reconhecimento de erro do judiciário. Como se verifica no caso em tela, o próprio Ministério Público, ao tomar conhecimento de que a menor alterou a verdade dos fatos em razão de ter sido agredida pelo acusado, opinou pela absolvição do autor e o magistrado efetuou a liberação do mesmo.



    10. Nessa senda, considerando que o Estado, por meio da Polícia Civil, Ministério Público e Judiciário, nada mais fez do que exercer o direito previsto em lei, não há de se falar em ato ilícito, uma vez praticado no exercício regular de um direito, conforme previsto pelo art. 188, I, do Código Civil.



    11. Desta forma, a despeito das alegações autorais, não ficou evidenciada a prática de qualquer ilicitude, excesso punitivo, ou irregularidade no cumprimento do dever legal dos agentes públicos, necessária se faz a reforma da sentença.



    12. Não tendo havido qualquer injustiça ou excesso no exercício constitucional da atividade de persecução penal do crime e na atuação jurisdicional dos Órgãos Estatais, não se enquadra o caso em tela na hipótese de erro judiciário, não havendo, portanto, respaldo quanto ao dano moral alegado passível de indenização, sendo necessária a reforma da sentença vergastada.



    13. Por conseguinte, com o julgamento improcedente do feito, procede-se com a inversão dos ônus de sucumbência, sujeita a suspensão da obrigação pelo prazo de 05 (cinco) anos, consoante reza o artigo 98, §3º do CPC.



    14. Os honorários advocatícios devem ser pagos ao Estado de Pernambuco, pelo autor da demanda, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (R$ 1.000.000,00), considerando-se que se enquadra no inciso II, §3º do artigo 85 do CPC.



    15. Recurso de Apelação do Estado de Pernambuco provido. Recurso do particular desprovido. Julgamento improcedente do pedido autoral.



    16. Inversão dos ônus sucumbenciais. Custas e Honorários pelo autor, este último fixado em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça deferida.



    17. Decisão Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, LXXV; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente